Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS. CONTAGEM DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO DE CADA RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, demonstrado o grupo econômico, o Juízo a quo acolheu o pedido do exequente para estender a execução contra as demais empresas do grupo, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 135 e seguintes do CPC e determinando a citação de referidas empresas para manifestação e requerimento de prova no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 135 do CPC.

2. A contagem do prazo de 15 (quinze) dias previsto art. 135 do CPC para manifestação da parte no incidente de desconsideração corre de forma autônoma e a partir da juntada de cada mandado de citação de cada réu que passa a integrar a lide. No caso, tendo havido a citação e a inclusão da empresa agravante no polo passivo, não há que se falar em nulidade no ato de penhora contra o seu patrimônio, haja vista que foi a observado o contraditório e a ampla defesa.

3. A legitimidade das rés que foram incluídas no polo passivo por decisão já preclusa não pode ser novamente discutida em sede de impugnação à penhora. Nos termos do art. 507 do CPC, matéria examinada e decidida pelo juízo, ainda que de ordem pública, não poderá ser novamente discutida dada a preclusão operada sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica, que informa a vocação do processo sempre de se impulsionar para frente.

4. Recurso conhecido e não provido.